Tribunal: TJMT
Processo: 0013840-29.2016.8.11.0004
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013840-29.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Licença-Prêmio]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GELZA MOREIRA DOS SANTOS FARIAS - CPF: 908.675.131-87 (APELANTE), GABRIEL GONCALVES DOS REIS - CPF: 028.575.521-81 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO BARRA DO GARÇAS – EXONERAÇÃO A PEDIDO - LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA NEM INDENIZADA – TRANSCURSO DE DOZE MESES DO QUINQUÊNIO AQUISITIVO – PAGAMENTO EM DOBRO – PREVISÃO EXPRESSA NA LEI ORGÂNICA – VERBAS RESCISÓRIAS – PAGAMENTO A PARTIR DO ATO DO ATO DE EXONERAÇÃO - DIREITO RECONHECIDO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - ATUALIZAÇÃO DOS VALORES - OBSERVÂNCIA AO
TEMA 905 DO STJ
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE

1.

Em conformidade com artigo 93, §1º, “b”, da Lei Orgânica do Município de Barra do Garças, é devida a licença prêmio em dobro na hipótese em que o servidor não usufruiu este benefício ou não houve o seu pagamento nos doze meses subsequentes ao quinquênio aquisitivo.

2.

Para fins de pagamento das verbas proporcionais referentes às férias acrescidas de 1/3 constitucional e 13° (decimo terceiro) salário, o cálculo deve observar a data final da exoneração.

3.

Em razão da iliquidez da sentença, os honorários advocatícios devem ser arbitrados no momento da liquidação do referido ato judicial e observar os parâmetros estipulados no artigo 85, §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil.

4.

Os índices de atualização do débito devem ser fixados quando da liquidação da sentença, obediente ao Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se
de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto por
GELZA MOREIRA DOS SANTOS FARIAS
contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT que, nos autos da
“Ação de Cobrança de Direitos Trabalhista' n. 13840-29.2016.811.0004 - Código 236569”
, ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o demandado ao pagamento de licença-prêmio adquirida no período de 2007/2012.

Inconformada, a apelante interpôs recurso aduzindo a necessidade de reforma da sentença para condenar o apelado ao pagamento de licença-prêmio em dobro, verbas rescisórias conforme proporções constantes da exordial e danos morais.

Nesses argumentos, requer o conhecimento e provimento do recurso interposto, para que seja reformada a sentença recorrida (Id. nº 3329995).

O município apelado apresentou contrarrazões pleiteando o desprovimento do recurso.

(Id. nº 33295997)

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr. José Zuqueti, manifestou-se pela inexistência de circunstância justificadora da intervenção ministerial (id.34510974).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto por
GELZA MOREIRA DOS SANTOS FARIAS
contra sentença proferida nos autos de
“Ação de Cobrança de Direitos Trabalhista' n. 13840-29.2016.811.0004 - Código 236569”
, ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS
.

Do exame dos autos verifica-se que a autora foi servidora pública municipal efetiva, admitida em 04/02/2002 no cargo de Professora e exonerada a pedido na data de 1º/08/2014, conforme Portaria nº 10.176/2014. (id. 33295966 - Pág. 3)

Diante da omissão da Administração Pública no pagamento de seus direitos trabalhistas, ajuizou a ação de origem, objetivando:

- O recebimento da licença-prêmio referente ao quinquênio 2007/2012, a serem pagas em dobro;

- O pagamento de verbas rescisórias, dentre as quais 13º salário proporcional de 06/12 avos de 2014 e férias de 04/12 avos proporcionais de 2014 com 1/3 constitucional;

- O pagamento de adicional de tempo de serviço na razão de 02% (dois por cento) referente à 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013;

- E por fim, o pagamento de danos morais na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ao analisar os pedidos, o magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

(...)estando a servidora exonerada e, não demonstrado pelo requerido o pagamento ou a fruição da licença pela servidora, necessária a conversão da licença prêmio em pecúnia, na sua forma simples, tendo em vista que a licença – prêmio somente é computada em dobro para fins de tempo de serviço.

(...)O requerido em sua peça de defesa concordou com o pagamento de tais verbas, todavia diverge com relação ao período requerido pela autora, sustentando este que sejam considerados os cálculos do Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho apresentado as fls. 23.

Assim, é legítima a cobrança de tais verbas, impondo-se ao requerido o seu devido pagamento, observando o Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho juntado pela autora as fls. 19/24.

(...)a lei complementar n° 049 de 17 de maio de 1999, a qual dispõe sobre a Carreira dos Profissionais da Educação Básica do Município de Barra do Garças – MT, deverá observar o artigo 43 da referida lei, do qual:

Art. 43. O sistema remuneratório do Profissionais da Educação Básica é estabelecido através de subsidio, fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie remuneratória, devendo ser revisto, obrigatoriamente, a cada doze meses.

Assim, compulsando a referida lei, não há ao longo de seu texto previsão para o pagamento do referido adicional à autora.

(...)

Dos danos morais.

No que concerne aos danos morais pleiteados, também não assiste razão a autora. É inconteste que o não recebimento de verbas devidas traz sentimentos desfavoráveis para aquele que deixou de recebê-las.

Entretanto, este fato, por si só, não importa em responsabilização civil do Poder Público por danos morais, pois, a honra e a imagem do servidor, a meu ver, precisam ser atingidas por outros elementos, e não somente pela ausência de pagamento
.

(...)

Ante o exposto, resolvendo o mérito (art. 487, I do CPC), julgo parcialmente procedente o pedido autoral, para condenar o demandado ao pagamento de licença – prêmio adquirida no período de 2007/2012, na sua forma simples.

Os valores a serem pagos deverão ser acrescidos de correção monetária pelo IPCA a partir do vencimento de cada parcela e juros moratórios de acordo com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança (art. 1-F da Lei nº 9.494/97 alterada pela Lei nº 11.960/2009).

Saliento, que quanto ao pagamento das verbas rescisórias, estas deverão ser apuradas de acordo com o termo de rescisão de contrato de trabalho juntado pela autora as fls. 19/24, eis que para estipulação de tais valores é necessário calculo contábil minuciosa, mostrando-se necessária a liquidação por arbitramento, nos termos do art. 509, I do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas processuais ou honorários advocatícios.(...)
(id. 33295985)

Inconformada, a apelante assegura nas razões recursais o seu direito ao pagamento de
licença prêmio na forma dobrada
,
verbas rescisórias conforme proporções constantes na inicial e danos morais
.

Pois bem.

No que tange ao direito à concessão e conversão
em pecúnia em dobro da licença prêmio referente ao quinquênio 2007/2012,
tenho que assiste razão à apelante, pois,
in casu
, tal benefício está previsto na Lei Orgânica do Município de Barra do Garças, em seu artigo 93, § 1º, “b”, o qual assim estabelece:

“Artigo 93 - O Município instituíra regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas, atendendo às disposições, aos princípios e aos direitos que lhe aplicáveis pela Constituição Federal, dentre os quais os concernentes a:

(...)

§ 1º - Aplicam-se aos servidores públicos municipais as seguintes disposições: (...)

b) licença prêmio de três meses adquirida em cada período de cinco anos de efetivo exercício público municipal, permitida sua conversão em espécie, por opção do servidor, parcial ou totalmente,
devendo ser paga em dobro quando não gozada ou paga nos doze meses subsequentes ao quinquênio aquisitivo
.

Por sua vez, a Lei Complementar do Município de Barra do Garças nº 03/91, em seus artigos 102 e 105 determina,
in verbis:

“Art. 102 - Após cada quinquênio ininterrupto de exercício, o servidor efetivo fará jus a 3 (três) meses de licença prêmio com a remuneração de cargo efetivo.

(...)

Art. 105 - Por opção do servidor a licença prêmio poderá ser convertida em dinheiro, de acordo com a letra “b” do parágrafo 1º (primeiro) do artigo 93 da Lei Orgânica Municipal”.

Verifica-se, da leitura conjugada dos referidos artigos, que a cada quinquênio de efetivo exercício os servidores municipais fazem jus a 03 (três) meses de licença-prêmio, a ser de livre escolha o usufruto ou a conversão em pecúnia.

Ocorre que, em que pese a apelante ter requerido administrativamente o gozo do benefício, é a Administração Pública que discricionariamente analisa o seu deferimento, conforme os critérios de conveniência e oportunidade, consoante a necessidade do serviço e o interesse público, em harmonia com o princípio da supremacia do interesse público sobre o particular. (Id. 33295966 - Pág. 1/2)

Não obstante, constata-se impossível a fruição do direito adquirido referente ao quinquênio 2007/2012, uma vez que, a pedido, a servidora foi exonerada em 1º/08/2014, conforme Portaria nº. 10.176/2014 (id33295966 - Pág. 3).

Assim, como a parte autora não mais pertence aos quadros da Administração Pública Municipal, não sendo possível a fruição dos períodos, nasce o seu direito indenizatório.

No caso, o entendimento acima delineado deve ser aplicado por analogia, devendo ser considerado como termo inicial do prazo prescricional a data da exoneração da autora, tal como ocorre com o servidor aposentado.

Nesse sentido, assim já decidiu o Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. SUPOSTA PRETERIÇÃO. DESCABIMENTO DA ANÁLISE EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA E NÃO CONTADA EM DOBRO COMO TEMPO DE SERVIÇO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CONCESSÃO DA APOSENTADORIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE SE NÃO CONFIGURADA A MÁ-FÉ.

(...)

"[...]
a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público
[...]". 4. O julgamento proferido pela Corte Especial no MS 17.406/DF não contraria aquela posição. O fundamento de que o prazo tem início somente com o registro da aposentadoria no Tribunal de Contas, por tratar-se de ato complexo, não foi acompanhado pela maioria dos Ministros, como se extrai das notas taquigráficas. (...). 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (REsp 1833259/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 02/03/2020).

A propósito esse é o entendimento desta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos casos em que ocorre a exoneração,
in verbis:

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - SERVIDOR PÚBLICO - LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA - EXONERAÇÃO - CONVERSÃO EM PECÚNIA - POSSIBILIDADE - ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - VEDAÇÃO. NÃO FRUIÇÃO EM VIRTUDE DE NECESSIDADE DO SERVIÇO - PRESUNÇÃO. ATUALIZAÇÃO DO VALOR - CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL - DATAEM QUE AS PARCELASDEVERIAM TER SIDO PAGAS. Adquirido e não usufruído o direito à licença-prêmio, ante a exoneração, o servidor faz jus à conversão em pecúnia, de caráter indenizatório, visto que houve a prestação do serviço e inegável benefício à Administração Pública, que não se pode presumir gratuito, sob pena de configuração do enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo ordenamento. Completado o interstício requerido para a concessão de licença-prêmio, o não afastamento do servidor é presunção de impedimento por necessidade do serviço, visto que é a Administração que discricionariamente autoriza, ou não, o início da licença. A correção monetária incide desde quando as parcelas deveriam ter sido pagas. Recurso não provido” (TJMT RAC/RNS 151374/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/04/2016, Publicado no DJE 09/05/2016).

Assim, deve ser paga a licença prêmio em dobro do período aquisitivo de 2007/2012, uma vez que apelante não gozou este benefício e nem há comprovação de que o município apelado tenha efetuado o pagamento nos doze meses subsequentes ao quinquênio aquisitivo os valores de direito.

Quanto às verbas rescisórias, o magistrado
a quo
consignou que o seu pagamento deve observar a data do Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (TRCT). (id. 33295966 - Pág. 6/11)

Contudo, tenho que tais verbas devem ser pagas observando a data final, conforme Portaria nº. 10.176/2014, emitida em 1º/08/2014. (id33295966 - Pág. 3)

Isto porque o Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (TRCT) fez constar a data de afastamento a partir de 31/05/2012, quando deveria constar a data de 1º/05/2014.

Assim, em razão dessa inobservância, a sentença deve ser retificada no ponto para condenar o apelante ao pagamento das férias proporcionais em 4/12 avos de 2014, acrescidos de 1/3 constitucional, bem como o 13° (decimo terceiro) salário na proporção de 6/12 avos de 2014.

Quanto ao pleito de indenização por danos morais, diante da omissão administrativa, tenho que sua insurgência não merece acolhida.

Conforme ensina Carlos Roberto GONÇALVES, “
o dano moral não é a dor, a angústia, o desgosto, a aflição espiritual, a humilhação, o complexo que sofre a vítima do evento danoso, pois esses estados de espírito constituem o conteúdo, ou melhor, a conseqüência do dano. [...] Aduz Zannoni que
o dano moral direto consiste na lesão a um interesse que visa a satisfação ou gozo de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade (como a vida, a integridade corporal, a liberdade, a honra, o decoro, a intimidade, os sentimentos afetivos, a própria imagem) ou nos atributos da pessoa (como o nome, a capacidade, o estado de família)
.
” (GONÇALVES, Carlos Roberto.
Responsabilidade civil
. São Paulo: Saraiva, 2003. P. 548-549).

Pois bem. Não se olvida dizer que o Ente Público foi omisso nos pagamentos devidos em razão da exoneração a pedido da apelante.

No entanto, tal omissão não gera, por si só, o aborrecimento capaz de levar a condenação do ente público ao pagamento de danos morais. Principalmente no caso em tela, em que não há qualquer prova de que a apelante tenha, de fato, sofrido constrição ou comprometimento do seu sustento e que tenha gerado dificuldades a ponto de excepcionar a situação.

A propósito, nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
in verbis:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO BARRA DO GARÇAS – LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA NEM INDENIZADA – ULTRAPASSADOS DOZE MESES DO QUINQUÊNIO AQUISITIVO – PAGAMENTO EM DOBRO – PREVISÃO EXPRESSA NA LEI ORGÂNICA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SUCUMBÊNCIA RECIPROCA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Se a Lei Orgânica estabelece o dever de indenizar em dobro a licença-prêmio, independentemente de provocação do servidor, uma vez ultrapassado o prazo de doze meses, o não pagamento plasma a resistência da Administração.

Não configura dano moral a ensejar indenização o mero dissabor ante a não incorporação da verba de adicional de tempo de serviço.

[...].”

(Apelação / Remessa Necessária 121894/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/02/2018, Publicado no DJE 07/03/2018) (destaquei)

Portanto, entendo que não há como condenar o apelado no pagamento de indenização por danos morais, porque não restou provado o constrangimento ou violação da dignidade.

Em remessa necessária, registro que as razões da apelação se coadunam com o que foi desenvolvido no ato sentencial, logo, em prol do princípio da economia processual, não é necessário registrar novamente os fundamentos já utilizados.

Existem, contudo, três pontos que devem ser analisados nesta fase, quais sejam, a correção monetária, os juros moratórios, e os honorários advocatícios fixados.

Ao se tratar da correção monetária e juros, a sentença deve ser retificada para apontar o que foi regulado pelo Superior Tribunal de Justiça no momento do julgamento do REsp nº 1.495.146/MG, este que foi o
leading caso
do tema nº 905 e que estipulou que, no presente caso, a correção monetária deve ser calculada com base no IPCA-E e os juros moratórios pelo índice de remuneração da caderneta de poupança.

Por outro lado, a sentença submetida à liquidação não merece retificação acerca dos honorários advocatícios.

Isto porque, “
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado”, nos termos
do parágrafo 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível para fim de condenar o Município de Barra do Garças ao pagamento da licença-prêmio em dobro, bem como das férias proporcionais em 4/12 avos de 2014, acrescidos de 1/3 constitucional, e, ainda, o 13° (decimo terceiro) salário, na proporção de 6/12 avos de 2014.

E, em remessa necessária,
RETIFICO EM PARTE
o ato sentencial para que

correção monetária seja calculada com base no IPCA-E e os juros moratórios pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, em consonância com o que foi estipulado pelo Superior Tribunal de Justiça, no momento do julgamento do Tema nº 905.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020